Tribunal: TJSP
Processo: 1004668-65.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Hospital Municipal de Barueri. Cirurgia de catarata em regime de mutirão que culminou na perda de visão do olho esquerdo. Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade subjetiva bem caracterizada. Laudo pericial que comprova falha na prestação dos serviços médicos. Indenização por danos morais bem fixada. Danos materiais e lucros cessantes, por outro lado,

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Hospital Municipal de Barueri. Cirurgia de catarata em regime de mutirão que culminou na perda de visão do olho esquerdo. Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade subjetiva bem caracterizada. Laudo pericial que comprova falha na prestação dos serviços médicos. Indenização por danos morais bem fixada. Danos materiais e lucros cessantes, por outro lado, não comprovados. Sentença mantida quanto à Municipalidade, com juros e correção monetária nos termos fixados pelo C. STF no Tema no 810 e pelo C. STJ no Tema no 905. Condenação solidária da denunciada Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, contudo, afastada. Denunciação da lide que não foi examinada em primeira instância. Falha e responsabilidade da gestora bem caracterizadas. Denunciação procedente.
Recurso da autora improvido, recursos do Município e da denunciada providos em parte.